Tribunal: CARF
Processo: 15956.720018/2019-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720018/2019-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.635 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL PARA O DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO
ELEITO. SÚMULA CARF No 9.
É válida a ciência da notificação feita por via postal no domicílio eleito pela
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário, nos termos da
Súmula CARF no 9.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário interposto por INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO POR
IMAGEM EIRELI , RENATO CAMPOS SOARES DE FARIA, portador do CPF 145.527.088-
13, e GILSON SOARES DE FARIA ESPOLIO, portador do CPF 021.661.198-91.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Barbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720018/2019-28
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.635 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.720018/2019-28

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto face ao Acórdão no 04-50.101, proferido
pela 2a Turma da DRJ/CGE, em 26 de setembro de 2019, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade não reconhecendo o direito creditório pleiteado,
Por bem resumir os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido, nos seguintes
termos:
“O contribuinte supra identificado teve contra si lavrado o auto de infração - AI relativo
ao IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (Auto de Infração - AI às fls.
2 a 12), em decorrência da infração: Imposto de Renda na Fonte sobre Aluguéis e
Royalties pagos à pessoa física, conforme relata a "Descrição dos Fatos" constante no
AI.
O procedimento de fiscalização está pormenorizado em Termo de Verificação e
Conclusão de Ação Fiscal - TVF, parte integrante dos AI, anexo às fls. 13/18. Os
valores do IRRF devidos foram apurados com base nos demonstrativos constantes das
planilhas do TVF, anexas às fls. 13/18 deste processo.
Os valores lançados no Auto de Infração, incluídos as multas e os juros moratórios
incidentes até a data de encerramento da ação fiscal, referem-se a fatos geradores
ocorridos no ano-calendário de 2016, constam do quadro a seguir.

I) DA AUTUAÇÃO
Após pertinente introdução e relatos acerca da pessoa jurídica fiscalizada, e descrição
dos fatos ocorridos durante toda a ação fiscal, o Termo de Verificação e Conclusão de
Ação Fiscal - TVF, parte integrante dos AI, às fls. 13/18, emitido pela Autoridade
lançadora, traz os seguintes relatos que merecem destaque para análise da autuação
fiscal, in verbis:
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil, de acordo com o disposto nos artigos 949, 955, 956, 970, 971 e 972
do Decreto no 9580 de 22/11/2018 (Regulamento do Imposto de Renda, RIR/2018) e
análise das informações do programa de cruzamento de dados da Dirf com os
respectivos Darfs, denominado – “PROGRAMA DIRF X DARF”, concluí nesta data
a presente ação fiscal, levada a efeito junto à empresa supracitada, relativamente ao
IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Rendimentos do Trabalho
Assalariado (código da receita: 0561) e sobre Alugueis, Royalties Pagos à Pessoa
Física (código da receita: 3208) referentes ao exercício de 2017 (ano-calendário de
2016), com a lavratura do presente auto de infração, nos termos do art. 970 do Decreto
no. 9580 de 22/11/2018 (Regulamento do Imposto de Renda, RIR/2018) de acordo com
o abaixo descrito.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.635 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.720018/2019-28

I- DAS VERIFICAÇÕES ESPECÍFICAS
De acordo com o cadastro na RFB - sistema CNPJ o sujeito passivo está inscrito
no Ministério da Fazenda - CNPJ No 52.395.068/0001-10, desde 21/12/1984, com
código de atividade CNAE 8610-1-01 “Atividade de atendimento hospitalar, exceto
pronto-socorro".
De acordo com o cadastro na RFB - sistema CNPJ, no período aqui tratado
(janeiro/2016 a dezembro/2016), os sócios foram::
a – RENATO CAMPOS SOARES DE FARIA, portador do CPF 145.527.088-
13, PROPRIETÁRIO, residente e domiciliado na Rua Otorrino Rizzi, 681 - Royal Park
- Bonfim Paulista - Ribeirão Preto-SP - CEP 14010-000, endereço extraído dos sistemas
da SRF;
b – JOSE DOMINGOS CONTRERA, portador do CPF 358.074.588- 34,
SÓCIO, residente e domiciliado na Rua Pau Brasil, 432 - Jd Recreio - Ribeirão Preto -
CEP 14040-220, endereço extraído dos sistemas da SRF;
c- GILSON SOARES DE FARIA- ESPOLIO, portador do CPF 021.661.198-91,
SOCIO-ADMINISTRADOR, residente e domiciliado na Rua Garibaldi, 1030 - apto 31
- Centro - Ribeirão Preto - CEP 14010-170, endereço extraído dos sistemas da SRF;
O responsável pela empresa (fiscalizada) perante a RFB é o proprietário Renato
Campos Soares de Faria - CPF 145.527.088-13.
II- DAS IRREGULARIDADES RELATIVAMENTE AO IRRF - IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO
ASSALARIADO (CÓDIGO: 0561):
No ano-calendário de 2016 (período de janeiro a dezembro/2016) o sujeito
passivo reteve o IRRF- Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos do
trabalho assalariado (código 0561), no montante de R$ 49.218,56, conforme DIRF –
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, apresentada através da internet em
09/08/2017, copia anexa.
Consultando o sistema da SRF (Consulta Pagamentos) constatou-se que, no ano-
calendário de 2016, nenhum valor foi recolhido no código 0561.
Consultando também o sistema DCTF – Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais, constatou-se que, no ano-calendário de 2016, alguns valores foram
declarados no código 0561;
RELATIVAMENTE AO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
SOBRE ALUGUÉIS, ROYALTIES PAGOS À PESSOA FÍSICA (CÓDIGO: 3208):
No ano-calendário de 2016 (período de janeiro a dezembro/2016) o sujeito
passivo reteve o IRRF- Imposto de renda retido na fonte sobre alugueis, royalties pagos
à Pessoa Física (código 3208), no montante de R$ 21.125,56, conforme DIRF –
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, apresentada através da internet em
09/08/2017, copia anexa.
Consultando o sistema da SRF (Consulta Pagamentos) constatou-se que, no ano-
calendário de 2016, nenhum valor foi recolhido no código 3208.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.635 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.720018/2019-28

Consultando também o sistema DCTF – Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais, constatou-se que, no ano-calendário de 2016, alguns valores foram
declarados no código 3208;
Constou como responsável pelo preenchimento da Dirf, no ano-calendário de
2016, o Sr. Antonio Marcos Medeiros, CPF 876.721.626-91;
Assim sendo, e tendo em vista que após retenções, nenhuma providência foi
tomada por parte da empresa para regularizar a situação, ou seja, efetuar os
recolhimentos faltantes, foram lavrados os Termos de Intimação (exercício de 2017) e
enviados por via postal para o endereço da empresa constante do cadastro do CNPJ. A
empresa tomou ciência dos Termos de Intimação conforme os Avisos de Recebimentos
anexos. Nas citadas intimações a empresa foi intimada a se manifestar (no prazo de 20
dias) a respeito das divergências constatadas entre os valores do IRRF – Imposto de
Renda Retido na Fonte informados na Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte - DIRF, relativa ao ano-calendário de 2016 e os valores do IRRF – Imposto de
Renda Retido na Fonte recolhidos por meio de DARF, constantes dos sistemas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil e, também, apresentar os documentos
solicitados.
Deste modo, por se tratar de IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte
(códigos: 0561 e 3208) referentes ao ano-calendário de 2016 e não recolhido aos
cofres públicos, o crédito tributário foi constituído de acordo com o demonstrado nos
itens IV e V, com a cobrança de multa de ofício agravada de 112,5%, de acordo com o
artigo 1000 do RIR/2018 (adiante transcrito), tendo em vista o não atendimento das
intimações fiscais.
III- DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
...
IV- DA APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Diante dos fatos citados e tendo em vista que a empresa infringiu aos
dispositivos legais mencionados, não repassando aos cofres públicos o IRRF –
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE RENDIMENTOS DO
TRABALHO ASSALARIADO (código: 0561) e SOBRE ALUGUEIS, ROYALTIES
PAGOS À PESSOA FÍSICA (código: 3208) referentes ao ano-calendário de 2016,
foram elaborados os demonstrativos abaixo e constituído neste ato, o respectivo crédito
tributário através da lavratura do presente auto de infração, com exigência das
diferenças a pagar apuradas na coluna “F” devidamente transcrita no presente auto de
infração na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal. A fiscalização utilizou o
último dia do mês do fato gerador.
Tendo em vista que o sujeito passivo não atendeu as intimações fiscais, o auto de
infração foi lavrado com multa de oficio de 112,50% (art. 1000, do RIR/2018). ...
Deste modo, o crédito tributário foi constituído pela diferença apurada entre os
valores de IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte (códigos: 0561 e 3208),
informados
na
Dirf
X
Declarados
DCTF/recolhidos
em
DARF/Parcelados/Compensados e acima reproduzidos na coluna “F”.
Tendo em vista, que o IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte (códigos: 0561
e 3208) referente ao ano-calendário de 2016 não foi repassado/recolhido aos cofres
públicos, foi elaborada a Representação Fiscal para Fins Penais (Lei 8.137/90).
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.635 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.720018/2019-28

V- DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO...
Tendo em vista que as pessoas físicas dos sócios tinham interesse comum na
situação que constituiu o fato gerador (ano-calendário de 2016) foram lavrados
Termos de Encerramento Consolidado para Responsabilidade Tributária - TECR, de
acordo com o disposto no Art. 124 inciso I, da Lei no 5.172, de 25/10/1966 (Código
Tributário Nacional) transcrito no item III, em nome dos sócios abaixo:
a - RENATO CAMPOS SOARES DE FARIA, portador do CPF 145.527.088-
13, PROPRIETÁRIO, residente e domiciliado na Rua Otorrino Rizzi, 681 - Royal Park -
Bonfim Paulista - Ribeirão Preto-SP - CEP 14010-000, endereço extraído dos sistemas
da SRF;
b - JOSE DOMINGOS CONTRERA, portador do CPF 358.074.588- 34,
SOCIO, residente e domiciliado na Rua Pau Brasil, 432 - Jd Recreio - Ribeirão Preto -
CEP 14040-220, endereço extraído dos sistemas da SRF;
c- GILSON SOARES DE FARIA- ESPOLIO, portador do CPF 021.661.198-
91, SÓCIO - ADMINISTRADOR, residente e domiciliado na Rua Garibaldi, 1030 - apto
31 - Centro - Ribeirão Preto - CEP 14010-170, endereço extraído dos sistemas da SRF;
Para constar, e surtir os devidos efeitos legais, lavro o presente Termo em 02
(duas) vias de igual forma e teor, que fará parte integrante e inseparável do presente
auto de infração, assinadas digitalmente por mim Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil, sendo uma delas encaminhada ao sujeito passivo, via postal com aviso de
recebimento.
A ciência da Contribuinte, relativamente ao auto de infração, ocorreu em 25 de
Fevereiro de 2019, data essa conforme Aviso de Recebimento, AR, às fls. 83.
As Ciências dos Responsáveis GILSON SOARES DE FARIA- ESPOLIO e
RENATO CAMPOS SOARES DE FARIA também ocorreram em 25/02/2019,
conforme AR anexos às fls. 86 e 92, respectivamente.
Já a ciência do Responsável JOSÉ DOMINGOS CONTRERA ocorreu em
22/02/2019, conforme AR, às fls. 89.
A impugnação da Contribuinte e dos Responsáveis GILSON SOARES DE
FARIA- ESPOLIO e RENATO CAMPOS SOARES DE FARIA, com documentos
anexos, foi apresentada em um único documento, em 27/03/2019, data confirmada pelo
"Termo de Solicitação de Juntada", às fls. 107.
Já a impugnação do Responsável JOSÉ DOMINGOS CONTRERA foi
apresentada em 26/03/2019, data confirmada pelo "Termo de Solicitação de Juntada", às
fls. 94.
II) DA IMPUGNAÇÃO DA INTERESSADA
As alegações do documento impugnatório (documento de 21 laudas anexo às fls.
110 a 130) firmado por Procurador devidamente identificado, em síntese, são relatadas a
seguir.
Preliminarmente, a Impugnante faz uma descrição dos fatos ocorridos na ação
fiscal, das ocorrências envolvidas na questão e do resultado da auditoria realizada. Na
sequência a Impugnante inicia, então, com as argumentações que representam suas
razões de defesa, conforme transcreve-se, de forma resumida, mas trazendo as suas
essências, a seguir:
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.635 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.720018/2019-28

1) QUANTO À RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIAS DOS IMPUGNANTES
PESSOAS FÍSICAS
1.1) A nulidade do Auto de Infração é evidente, na medida em que no campo
“Demonstrativo
de
Responsáveis
Tributários”
consta
expressamente
como
enquadramento legal da responsabilidade o “art. 124, inciso II, da Lei no 5.172/66”, ao
passo que no “Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do
Procedimento Fiscal – Responsabilidade Tributária” constou expressamente que restou
“caracterizada a sujeição passiva solidária nos termos do inciso I, art. 124 da Lei n.
5.172, de 1966”.
1.2) A nulidade é evidente! Ou os Impugnantes foram responsabilizados com
fundamento no inciso I do art. 124 do CTN ou foram responsabilizados com
fundamento no inciso II do art. 124 do CTN. Os fundamentos são absolutamente
distintos, confira: ... Transcreve os excertos legais citado.
1.3) Ora, tal fato, por si só já induz à nulidade do auto de infração, visto que não
é possível aos Impugnantes se defenderem da responsabilidade que lhes foi imputada,
visto que não sabem se a mesma foi decorrência de imposição legal (inciso II do art.
124 do CTN) ou se foi em razão de ter interesse comum no fato gerador (inciso I do art.
124 do CTN).
1.4) Os incisos I e II do art. 124 do CTN são absolutamente distintos, sendo
impossível aos impugnantes se defenderem de tal imputação! Claro, portanto a nulidade
da mesma!.
2) DO DIREITO
2.1) Ocorre que o Auto de Infração lavrada não respeitou as disposições contidas
no Parecer Normativo COSIT n. 1, de 24 de setembro de 2002. Referido Parecer
dispõe:... Transcreve o Parecer citado.
2.2) Tal parecer foi solenemente ignorado pela Fiscalização Fazendária, que
simplesmente imputou a responsabilidade tributária ao Impugnante, sem demonstrar se
o mesmo efetivamente efetuou as retenções tidas como omitidas!
2.3) Neste contexto, a nulidade do Auto de Infração é evidente, na medida em
que, como bem dito pelo Prof. Paulo de Barros Carvalho... Transcreve excerto do citado
Doutrinador.
2.4) No caso vertente, não houve a demonstração pela Fiscalização Fazendária
de que o Impugnante reteve os valores tidos como omitidos, razão pela qual não se
sustenta o presente auto de infração.
3) QUANTO À MULTA
3.1) O Auto de Infração combatido impôs ao Impugnante a multa agravada no
patamar de 112,5%, “tendo em vista que o sujeito passivo não atendeu as intimações
fiscais”, segundo aponta o relatório fiscal!
3.2) Ocorre que a intimação fiscal dizia respeito ao que segue: ... Colaciona
trecho da intimação.
3.3) Ora, considerando o teor da intimação acima veiculada, bem como que o
Impugnante não tinha esclarecimentos a prestar, optou por não se manifestar sobre a
situação que fora colocada, que não trazia, nem mesmo a suposta divergência apontada!
O Impugnante não é obrigado a saber e esclarecer os fatos que lhe foram imputados!
3.4) Ademais disto, não houve qualquer prejuízo à fiscalização, em razão da
inação do contribuinte!
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.635 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.720018/2019-28

3.5) Basta ver que o auto de infração foi devidamente lavrado, sem qualquer
prejuízo ao Fisco.
3.6) Assim, não se sustenta a majoração da multa imputada ao Contribuinte!
Finalizando, as Impugnantes trazem seu Pedido, o qual reproduz-se a seguir, in
verbis:
PEDIDO
Ante o exposto, é a presente para requerer seja a impugnação julgada
procedente, para os fins de se anular a NOTIFICAÇÃO LANÇAMENTO em
epígrafe. Requer, outrossim, a juntada dos competentes instrumentos de
procuração dos impugnantes pessoas físicas no prazo previsto no §1o do art. 5o
da Lei n. 8.906/94.
Nestes Termos, Pede deferimento.
IMPUGNAÇÃO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO
Constata-se que a pessoa física JOSE DOMINGOS CONTRERA, relacionada
como Responsável Solidário, apresenta impugnação, anexa às fls. 96 a 106. As
argumentações desse documento são a seguir relacionadas, de forma sintética.
1) O Impugnante é médico e foi sócio administrador da sociedade INSTITUTO
DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA. (CNPJ/MF n. 52.395.068/0001-10) até
21/11/2011, data em que foi registrada já JUCESP alteração de contrato social sob o n.
441.468/11-1, pela qual o mesmo passou a ostentar a condição exclusiva de sócio,
confira:... Transcreve excerto do Contrato Social.
2) Tal fato é de suma relevância para o deslinde do caso, visto que em tal data o
Impugnante não era administrador da Contribuinte.
3) A nulidade do Auto de Infração é evidente, na medida em que no campo
“Demonstrativo
de
Responsáveis
Tributários”
consta
expressamente
como
enquadramento legal da responsabilidade o “art. 124, inciso II, da Lei no 5.172/66”, ao
passo que no “Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do
Procedimento Fiscal – Responsabilidade Tributária” constou da Lei n. 5.172, de 1966”.
4) A nulidade é evidente! Ou o Impugnante foi responsabilizado com
fundamento no inciso I do art. 124 do CTN ou foi responsabilizado com fundamento no
inciso II do art. 124 do CTN.
Os fundamentos são absolutamente distintos, confira: ... Transcreve os excertos
legais citado.
5) Ora, tal fato, por si só já induz à nulidade do auto de infração, visto que não é
possível ao Impugnante se defender da responsabilidade que lhe foi imputada, visto que
não sabe se a mesma foi decorrência de imposição legal (inciso II do art. 124 do CTN)
ou se foi em razão de ter interesse comum no fato gerador (inciso I do art. 124 do CTN).
6) Os incisos I e II do art. 124 do CTN são absolutamente distintos, sendo
impossível ao impugnante se defender de tal imputação! Claro, portanto a nulidade da
mesma!.
Quanto às alegações de mérito, colocadas pelo Responsável no item "Ausência
de Responsabilidade da Fonte Pagadora", constata-se que as mesmas reiteram o que foi
colocado na impugnação da Interessada e dos demais Responsáveis, já antes relatado.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.635 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.720018/2019-28

Assim, desnecessário repetir tais considerações dessa impugnação.
Finalizando, a Impugnante traze seu Pedido, o qual reproduz-se a seguir, in
verbis:
PEDIDO
Ante o exposto, é a presente para requerer seja a impugnação julgada
procedente, para os fins de se anular a NOTIFICAÇÃO LANÇAMENTO em
epígrafe.
Nestes Termos, Pede deferimento.
Por sua vez, a 2a Turma da DRJ/CGE ao apreciar a impugnação ofertada,
entendeu por bem afastar as preliminares de nulidade, e no mérito, julgá-las improcedentes para
i) manter integralmente o crédito tributário, ii) manter a responsabilidade tributária atribuída ao
impugnante JOSE DOMINGOS CONTRERA, portador do CPF 358.074.588-34 e iii) declarar
definitiva a responsabilidade tributária solidária atribuída à RENATO CAMPOS SOARES DE
FARIA, portador do CPF 145.527.088-13, e à GILSON SOARES DE FARIA ESPOLIO,
portador do CPF 021.661.198-91.
Referida decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 2016
IRRF. BATIMENTO DIRF X DARF. RECOLHIMENTO A MENOR.
Comprovado o recolhimento a menor a partir do batimento entre DIRF x DARF,
cabível o lançamento das diferenças apuradas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA Com o início da
fase litigiosa, a contribuinte tem o direito de exercer plenamente seu direito de defesa,
podendo apresentar todos os elementos de prova contra o lançamento. Não há, portanto,
cerceamento do direito à ampla defesa se o Termo de Verificação Fiscal e o respectivo
Auto de Infração, lavrado pelo Fisco, descreve em detalhe cada uma das infrações que
são imputadas ao sujeito passivo com os respectivos enquadramentos legais.
MULTA AGRAVADA. NÃO ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO.
Os percentuais de multa de ofício regulares ou qualificadas são aumentados de metade,
nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para
prestar esclarecimentos.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.635 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.720018/2019-28

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PESSOA FÍSICA. INTERESSE JURÍDICO
COMUM. CARACTERIZAÇÃO.
Configura hipótese de responsabilização solidária, na forma do artigo 124, inciso I, do
Código Tributário Nacional - CTN, a existência de interesse comum de natureza
jurídica relacionada ao sujeito passivo, consistente na intenção de favorecimento em
relação à situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário, objetivando a reforma
parcial do acórdão de piso, reproduzindo essencialmente os seguintes argumentos já expostos por
ocasião da impugnação nos seguintes termos:
“(...)
PRELIMINARMENTE - QUANTO À TEMPESTIVIDADE
O INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI teve acesso à decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por meio de abertura do
documento, em 22/11/2018, conforme demonstra o termo de abertura de documento
juntado às fls. 193 dos autos, abaixo reproduzido: (...)
Este d. Conselho prestigia a certeza da intimação em detrimento da dúvida sobre o
conteúdo da decisão, razão pela qual prevalece o dia acima referido – 09/03/2020 –
conforme abaixo decidido: (...)
Portanto, considerando que a ciência da contribuinte ocorreu em 09/03/2020, o presente
recurso é tempestivo.
Ao consultar o processo administrativo, o Recorrente RENATO CAMPOS SOARES
DE FARIA verificou que consta um aviso de recebimento dando conta de que uma
pessoa absolutamente desconhecida do recorrente supostamente recebera a intimação,
qual seja, um senhor de nome “CÁSSIO RODRIGUES”, sem identificação de RG,
que consta como recebedora do Aviso de Recebimento - AR.
O Recorrente não faz ideia de quem seja tal pessoa, não tendo sido cientificado do teor
do auto de infração por meio de tal aviso de recebimento, tendo a cientificação ocorrido
de maneira inequívoca por meio de acesso ao processo administrativo via ECAC, na
presente data de 09/03/2020.
Portanto, devidamente demonstrada a tempestividade do presente recurso, o que implica
em seu regular processamento nos termos do art. 56 do Decreto no 7.574/2011, que
dispõe: (...)
Clara, portanto, a tempestividade do presente recurso, o que leva ao seu regular
processamento, por meio de remessa para a competente Delegacia da Receita Federal de
Julgamento.
FATOS
O Contribuinte é pessoa jurídica dedicada a prestação de serviços médicos, conforme se
colhe de seu contrato social.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.635 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.720018/2019-28

No decorrer de suas atividades, a Recorrente foi fiscalizada pela Receita Federal do
Brasil, sendo lavrado o auto de infração em epígrafe, relativo ao Imposto de Renda
Retido na Fonte, que supostamente não fora repassado aos cofres públicos.
O auto de infração em epígrafe se refere ao IRRF das seguintes competências: (...)
O presente auto de infração, contudo, é absolutamente nulo, conforme exposto em
impugnação. Ao julgar a impugnação apresentada, contudo, a Delegacia da Receita
Federal de Julgamento proferiu a seguinte decisão (...)
DAS RAZÕES DE RECURSO
O Contribuinte teve contra si lavrado o presente auto de infração, na condição de
responsável tributário pelo recolhimento do IRRF.
Ocorre que o Auto de Infração lavrada não respeitou as disposições contidas no Parecer
Normativo COSIT no 1, de 24 de setembro de 2002.
Referido Parecer dispõe: (...)
Tal parecer foi solenemente ignorado pela Fiscalização Fazendária, que simplesmente
imputou a responsabilidade tributária ao Recorrente, sem demonstrar se o mesmo
efetivamente efetuou as retenções tidas como omitidas!
Neste contexto, a nulidade do Auto de Infração é evidente, na medida em que, como
bem dito pelo Prof. Paulo de Barros Carvalho, “No procedimento administrativo de
gestão tributária, não se permite ao funcionário da Fazenda o emprego de recursos
imaginativos, por mais evidente que pareça ser o comportamento delituoso do sujeito
passivo. Para tanto, a mesma lei instituidora do gravame, juntamente com outros
diplomas que regem a atividade administrativa, oferecem um quadro expressivo de
providências, com expedientes das mais variadas espécies, tudo com o escopo de
possibilitar a correta fiscalização do cumprimento das obrigações e deveres estatuídos.”
No caso vertente, não houve a demonstração pela Fiscalização Fazendária de que o
Recorrente reteve os valores tidos como omitidos, razão pela qual não se sustenta o
presente auto de infração.
QUANTO À MULTA
O Auto de Infração combatido impôs ao Recorrente a multa agravada no patamar de
112,5%, “tendo em vista que o sujeito passivo não atendeu as intimações fiscais”,
segundo aponta o relatório fiscal! Ocorre que a intimação fiscal dizia respeito ao que
segue: (...)

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.635 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.720018/2019-28

Ora, considerando o teor da intimação acima veiculada, bem como que o Recorrente
não tinha esclarecimentos a prestar, optou por não se manifestar sobre a situação que
fora colocada, que não trazia, nem mesmo a suposta divergência apontada!
O Recorrente não é obrigado a saber e esclarecer os fatos que lhe foram imputados!
Ademais disto, não houve qualquer prejuízo à fiscalização, em razão da inação do
contribuinte! Basta ver que o auto de infração foi devidamente lavrado, sem qualquer
prejuízo ao Fisco.
Assim, não se sustenta a majoração da multa imputada ao Contribuinte!
Não bastasse isto, em relação à responsabilização dos sócios administradores, o Auto foi
assim lavrado (...)
A nulidade do Auto de Infração é evidente, na medida em que no campo
“Demonstrativo
de
Responsáveis
Tributários”
consta
expressamente
como
enquadramento legal da responsabilidade o “art. 124, inciso II, da Lei no 5.172/66”, ao
passo que no “Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do
Procedimento Fiscal – Responsabilidade Tributária” constou expressamente que restou
“caracterizada a sujeição passiva solidária nos termos do inciso I, art. 124 da Lei n.
5.172, de 1966”.
Nobres julgadores a nulidade é evidente! Ou o Recorrente foi responsabilizado com
fundamento no inciso I do art. 124 do CTN ou foi responsabilizado com fundamento no
inciso II do art. 124 do CTN. Os fundamentos são absolutamente distintos, confira: (...)
Ora, ou o Recorrente foi responsabilidade em decorrência de ser pessoa expressamente
designada por lei, ou por ter interesse comum no fato gerador.
Tais situações são absolutamente distintas, não se confundindo!
Ora, tal fato, por si só já induz à nulidade do auto de infração, visto que não é possível
ao Recorrente se defender da responsabilidade que lhe foi imputada, visto que não sabe
se a mesma foi decorrência de imposição legal (inciso II do art. 124 do CTN) ou se foi
em razão de ter interesse comum no fato gerador (inciso I do art. 124 do CTN).
Os incisos I e II do art. 124 do CTN são absolutamente distintos, sendo impossível ao
Recorrente se defender de tal imputação! Claro, portanto a nulidade da mesma! É o que
basta para constatar a INVALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO EM EPÍGRAFE.
PEDIDO
Ante o exposto, é a presente para requerer seja o presente recurso voluntário julgado
procedente, para os fins de se anular a NOTIFICAÇÃO LANÇAMENTO em epígrafe.
É o relatório.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.635 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.720018/2019-28

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE / DELIMITAÇÃO DA LIDE / PRELIMINAR
Inicialmente, cabe aferir se recurso voluntário apresentado pelos Recorrentes
atende aos requisitos de admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do
Código Tributário Nacional.
Contudo, para fins de delimitação da lide, há se frisar que o acórdão de piso
afastou as preliminares de nulidade, e no mérito, julgou-as improcedentes manter, integralmente,
o crédito tributário e a responsabilidade tributária atribuída à JOSE DOMINGOS CONTRERA,
portador do CPF 358.074.588-34, bem como para tornar declarar definitiva a responsabilidade
tributária solidária atribuída à RENATO CAMPOS SOARES DE FARIA, portador do CPF
145.527.088-13, e à GILSON SOARES DE FARIA ESPOLIO, portador do CPF 021.661.198-
91.
Já o recurso em apreço foi interposto em nome de INSTITUTO DE
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI, contribuinte, e dos responsáveis solidários GILSON
SOARES DE FARIA (ESPÓLIO) e RENATO CAMPOS SOARES DE FARIA. Logo, quanto
ao responsável solidário José Domingos Contrera, a decisão de primeira instância é
definitiva em razão da preclusão consumativa.
Feita tal ressalva, passemos à análise do cumprimento dos pressupostos de
admissibilidade recursal nos termos da legislação de regência. Os Recorrentes encontram-se
devidamente representados nos autos por seu procurador, signatário da peça recursal, conforme
procuração constante nos autos (e-fls. 151 e seguintes).
Quanto à tempestividade, de acordo com art. 33 do Decreto no 70.235, de 26 de
março de 1972, o prazo para interposição de Recurso Voluntário é de 30 dias contados da ciência
da decisão de primeira instância.
Neste cenário, os Recorrentes alegam que o recurso voluntário, interposto em
09/03/2020 (e-fls. 195), seria é tempestivo sob o argumento de que a cientificação ocorreu de
maneira inequívoca por meio de acesso ao processo administrativo via e-CAC em 09/03/2020,
visto que no AR, constante dos autos, foi aposta assinatura de “uma pessoa absolutamente
desconhecida do recorrente supostamente recebera a intimação, qual seja, um senhor de nome
“CÁSSIO RODRIGUES”, sem identificação de RG, que consta como recebedora do Aviso de
Recebimento – AR”.
Para melhor compreensão, reproduzo o mencionado documento de e-fls. 192,
referente à intimação dos Recorrentes RENATO CAMPOS SOARES DE FARIA e GILSON
SOARES DE FARIA ESPOLIO:
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.635 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.720018/2019-28

Contudo, discordo da alegação acerca da tempestividade do recurso voluntário.
Explique-se.
Como se sabe, no âmbito do processo administrativo tributário, o procedimento de
intimação é regulado pelo art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, prevendo, além da intimação
postal, outras formas de intimação, dentre elas a “pessoal, pelo autor do procedimento ou por
agente do órgão preparador, na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito
passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar”. Ressalte-se que não existe entre a intimação pessoal e a intimação postal ordem de
preferência, podendo-se, assim, utilizar-se de uma ou outra forma indistintamente.
Especificamente quanto à intimação por via postal, comanda o referido
dispositivo legal que ela se perfaz “com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo”. Ou seja, para a efetivação da intimação por via postal, a lei exige apenas a
prova de que houve o recebimento no domicílio escolhido pelo contribuinte, não fazendo
qualquer referência a que o recebimento seja atestado pelo próprio contribuinte ou seu
representante legal.
Nesta senda, no processo administrativo fiscal não se exige que a notificação se dê
perante o próprio contribuinte, parente ou seu conhecido. Outrossim, a atualização do domicílio
tributário é um dever do contribuinte, que não pode suscitar em sua defesa a omissão em relação
a esse dever. Ressalte-se que as demais cientificações ocorridas nos autos ocorreram de forma
válida no mesmo endereço constante no AR avaliado.
Apenas para rememorar, domicílio fiscal, para fins de intimação, considera-se
domicílio tributário do sujeito passivo [...] o endereço postal por ele fornecido, para fins
cadastrais, à administração tributária” (art. 23, § 4o, inciso I, do Decreto no 70.235, de 1972),
cabendo a ele (contribuinte), como já dito, comunicar qualquer alteração de endereço, de acordo
com art. 195 do Decreto-Lei no 5.844/43, reproduzido no art. 28 do Decreto no 9.580, de 2018.
A jurisprudência considera, inclusive, válida a citação feita na pessoa de porteiro
do prédio comercial onde se localiza empresa ré, ainda que sem poderes específicos para
representar a pessoa jurídica. Tudo, em conformidade com o princípio da instrumentalidade das
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.635 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.720018/2019-28

formas, que determina a não vinculação às formalidades desprovidas de efeitos prejudiciais ao
processo, é de rigor a aplicação da teoria da aparência para reconhecer a validade da citação da
pessoa jurídica realizada (Acórdão no 1802-002.254).
Aplica-se, neste sentido, as determinações da Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário”
Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal:
INTIMAÇÃO. VIA POSTAL. VALIDADE. SÚMULA CARF No 09. Nos termos da
súmula CARF no 9, é válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário. (Acórdão
no 3002-000.540, Relatora: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Data da Sessão:
13/12/2018 )
CIÊNCIA POSTAL. A INTIMAÇÃO DEVE SER ENVIADA AO DOMICÍLIO
FISCAL DO CONTRIBUINTE. RECEBIMENTO PELO REPRESENTANTE
LEGAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF No 9. Conforme entendimento
sumulado pela Súmula CARF no 9, considera-se recebida a correspondência fiscal
enviada por meio de aviso postal, com prova do recebimento, no data de sua entrega no
domicílio fiscal do sujeito passivo, confirmado com assinatura do recebedor, ainda que
este não seja representante legal ou integre os quadros funcionais do contribuinte.
(Acórdão no (Acórdão no 1002-000.960, Relator: Marcelo, José Luiz Macedo, Data da
Sessão: 04/12/2019).
INTIMAÇÃO - TEMPESTIVIDADE - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO
PESSOAL A intimação via postal deve se dar no domicílio fiscal, cuja faculdade de
eleição é contribuinte, e, caso opte por alterá-lo, é seu dever informar à Receita Federal
do Brasil (RFB), conforme disciplina o artigo 127 do Código Tributário Nacional.
Desnecessária a intimação pessoal do contribuinte. (...) - (Acórdão no 2002-006.047,
Relator: Thiago Duca Amoni, Data da Sessão: 23/02/2021).
Sendo assim, diante da regularidade da intimação encaminhada ao domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, não há causa de sua nulidade, ainda que o recebedor da correspondência
não seja o representante legal do destinatário, não havendo, pois, causa de nulidade da intimação
e, reconheço como intempestivo recurso voluntário sob análise, considerando que a cientificação
se deu em 05/02/2020 (AR, e-fls. e-fls. 192) e seu protocolo data de 09/03/2020 (e-fls. 195).
Releva destacar que não é o caso de não conhecimento do recurso voluntário em
questão vez que houve o questionamento quanto a sua tempestividade, nos termos do art. 56, § 2o
do Decreto no 7574, de 2011, que assim dispõe:
(...)
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.635 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.720018/2019-28

Melhor sorte não tem o recurso voluntário em questão no tocante ao Recorrente
INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI, vez que sua intempestividade
também está caracterizada, conforme constata-se pelo Termo de Ciência às e-fls. 186:

Portanto, sopesando o prazo de 30 dias para interposição de Recurso Voluntário
art. 33 do Decreto no 70.235/72) data da ciência 20/01/2020 (e-fls. 186) e a data do protocolo do
recurso (09/03/2020, e-fls. 195), concluímos por sua intempestividade.
Ante o exposto, voto no sentido negar provimento ao Recurso Voluntário
interposto por INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI , RENATO CAMPOS
SOARES DE FARIA, portador do CPF 145.527.088-13, e GILSON SOARES DE FARIA
ESPOLIO, portador do CPF 021.661.198-91.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital